Tribunal: TJES
Processo: 5012521-50.2021.8.08.0035
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inquérito / Processo / Recurso Administrativo
Data de julgamento: 2023-07-04

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA Nº 5012521-50.2021.8.08.0035

REMETENTE: JUÍZO DA 2ª VARA DA FAZENDA MUNICIPAL DE VILA VELHA

AUTOR: JDL EMPREENDIMENTOS SPE LTDA

REQUERIDO: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACORDÃO

REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ANÁLISE PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRAZO RAZOÁVEL. ARTIGO 5º, LXXVIII DA CF/ 88. DIREITO FUNDAMENTAL. OMISSÃO DA AUTORIDADE DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PROTOCOLADOS APÓS 06 MESES. SENTENÇA MANTIDA.

1. A Requerente impetrou a presente ação mandamental em face de ato omissivo da Autoridade Coatora, Secretário Municipal de Finanças de Vila Velha, concernente na ausência de apreciação em prazo razoável dos processos administrativos iniciados com o intuito de que fosse efetivada a transferência de nome/ titularidade dos imóveis situado nos Edifícios Rouge e Celeste para efeito de registro no cadastro imobiliário.

2.
A Constituição Federal em seu artigo LXXVIII, elenca como um dos direitos fundamentais do cidadão a razoável duração do processo, seja no âmbito administrativo ou judicial, verbis: “LXXVIII – a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.”

3. Atento a tal direito fundamental, o C. STJ possui entendimento no sentido de que “(...) Não é lícito à Administração Pública prorrogar indefinidamente a duração de seus processos, pois é direito do administrado ter seus requerimentos apreciados em tempo razoável, ex vi dos arts. 5º, LXXIII, da Constituição Federal e 2º da Lei nº 9.784/99 (MS 13.584/DF, Rel. Ministro Jorge Mussi, Terceira Seção, DJe 26/6/2009). (...) (MS 22.037/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2017, DJe 02/03/2017).

4. Evidenciada a demora injustificada no trâmite ou decisão de processo administrativo, mostra-se justificada a atuação do Poder Judiciário, o qual não poderá substituir o ato discricionário de outro Poder, mas poderá determinar a apreciação do processo em prazo razoável, a fim de reparar a lesão a direito subjetivo individual daquele que aguarda o andamento do procedimento.

5. Remessa conhecida. Sentença confirmada

Vistos, relatados e discutidos estes autos, REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL Nº 5012521-50.2021.8.08.0035, em que são as partes as acima indicadas, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo (Primeira Câmara Cível), na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, em, à unanimidade: Sentença confirmada.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012521-50.2021.8.08.0035
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
PARTE AUTORA: JDL EMPREENDIMENTOS SPE LTDA
PARTE RE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ANÁLISE PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRAZO RAZOÁVEL. ARTIGO 5º, LXXVIII DA CF/ 88. DIREITO FUNDAMENTAL. OMISSÃO DA AUTORIDADE DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PROTOCOLADOS APÓS 06 MESES. SENTENÇA MANTIDA.

1. A Requerente impetrou a presente ação mandamental em face de ato omissivo da Autoridade Coatora, Secretário Municipal de Finanças de Vila Velha, concernente na ausência de apreciação em prazo razoável dos processos administrativos iniciados com o intuito de que fosse efetivada a transferência de nome/ titularidade dos imóveis situado nos Edifícios Rouge e Celeste para efeito de registro no cadastro imobiliário.

2.
A Constituição Federal em seu artigo LXXVIII, elenca como um dos direitos fundamentais do cidadão a razoável duração do processo, seja no âmbito administrativo ou judicial, verbis: “LXXVIII – a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.”

3. Atento a tal direito fundamental, o C. STJ possui entendimento no sentido de que “(...) Não é lícito à Administração Pública prorrogar indefinidamente a duração de seus processos, pois é direito do administrado ter seus requerimentos apreciados em tempo razoável, ex vi dos arts. 5º, LXXIII, da Constituição Federal e 2º da Lei nº 9.784/99 (MS 13.584/DF, Rel. Ministro Jorge Mussi, Terceira Seção, DJe 26/6/2009). (...) (MS 22.037/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2017, DJe 02/03/2017).

4. Evidenciada a demora injustificada no trâmite ou decisão de processo administrativo, mostra-se justificada a atuação do Poder Judiciário, o qual não poderá substituir o ato discricionário de outro Poder, mas poderá determinar a apreciação do processo em prazo razoável, a fim de reparar a lesão a direito subjetivo individual daquele que aguarda o andamento do procedimento.

5. Remessa conhecida. Sentença confirmada

Vistos, relatados e discutidos estes autos, REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL Nº 5012521-50.2021.8.08.0035, em que são as partes as acima indicadas, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo (Primeira Câmara Cível), na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, em, à unanimidade: Sentença confirmada.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, em sede de REMESSA NECESSÁRIA, MANTER A SENTENÇA, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de REMESSA NECESSÁRIA da sentença de id 5042567 proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha nos autos do mandado de segurança impetrado por
JDL EMPREENDIMENTOS SPE LTDA
em face de ato do
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA
que concedeu a segurança postulada para determinar ao Município de Vila Velha que proceda ao julgamento dos requerimentos de transferência de nome nos cadastros imobiliários nºs 4961/2021, 5883/2021, 5885/2021, 5886/2021, 8068/2021, 8070/2021, 8072/2021, 8073/2021, 8075/2021, 8078/2021, 8080/2021, 8082/2021, 10412/2021, 20480/2021 e20481/2021, intentados pela Impetrante junto à Secretaria Municipal de Finanças de Vila Velha.

Não houve interposição de recurso voluntário.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 30 de maio de 2023.

Marianne Júdice de Mattos

Desembargadora Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de REMESSA NECESSÁRIA da sentença de id 5042567 proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha nos autos do mandado de segurança impetrado por JDL EMPREENDIMENTOS SPE LTDA em face de ato do SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA que concedeu a segurança postulada para determinar ao Município de Vila Velha que proceda ao julgamento dos requerimentos de transferência de nome nos cadastros imobiliários nºs 4961/2021, 5883/2021, 5885/2021, 5886/2021, 8068/2021, 8070/2021, 8072/2021, 8073/2021, 8075/2021, 8078/2021, 8080/2021, 8082/2021, 10412/2021, 20480/2021 e20481/2021, intentados pela Impetrante junto à Secretaria Municipal de Finanças de Vila Velha.

Não há recurso voluntário.

Para melhor compreensão do caso ora em apreciação, convém fazer breve retrospecto do que ocorrido nos autos.

A empresa JDL EMPREENDIMENTOS SPE LTDA impetrou a presente ação mandamental em face de ato omissivo da Autoridade Coatora, Secretário Municipal de Finanças de Vila Velha, concernente na ausência de apreciação em prazo razoável dos processos administrativos iniciados com o intuito de que fosse efetivada a transferência de nome/ titularidade dos imóveis situado nos Edifícios Rouge e Celeste para efeito de registro no cadastro imobiliário.

Recebida a inicial, foi deferida a liminar tal como pleiteada e, após regular trâmite processual, foi proferida sentença julgando procedente o pedido autoral, confirmando a liminar dantes deferida. Além disso, condenou o ente municipal ao pagamento das custas processuais remanescentes.

Pois bem. De início, convém destacar que a Constituição Federal em seu artigo LXXVIII, elenca como um dos direitos fundamentais do cidadão a razoável duração do processo, seja no âmbito administrativo ou judicial,
verbis: “LXXVIII – a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.”

Atento a tal direito fundamental, o C. STJ possui entendimento no sentido de que “(...)
Não é lícito à Administração Pública prorrogar indefinidamente a duração de seus processos, pois é direito do administrado ter seus requerimentos apreciados em tempo razoável, ex vi dos arts. 5º, LXXIII, da Constituição Federal e 2º da Lei nº 9.784/99
(MS 13.584/DF, Rel. Ministro Jorge Mussi, Terceira Seção, DJe 26/6/2009). (...) (MS 22.037/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2017, DJe 02/03/2017).

Desse modo, evidenciada a demora injustificada no trâmite ou decisão de processo administrativo, mostra-se justificada a atuação do Poder Judiciário, o qual não poderá substituir o ato discricionário de outro Poder, mas poderá determinar a apreciação do processo em prazo razoável, a fim de reparar a lesão a direito subjetivo individual daquele que aguarda o andamento do procedimento.

Nesse sentido, a farta jurisprudência dos Tribunais pátrios:

MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. DECORRIDO O PRAZO LEGAL PARA ANÁLISE ADMINISTRATIVA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO. VIA ADEQUADA. REMESSA OFICIAL IMPROVIDA. 1. Na hipótese dos autos, após o indeferimento do benefício de aposentadoria por Tempo de Contribuição, a impetrante interpôs recurso administrativo (nº 680450411) em 22/10/2021, o qual permaneceu pendente de apreciação pelo INSS além do prazo legal, sendo que até a data da impetração deste mandamus a autarquia ainda não havia proferido decisão. 2. Cumpre ressaltar que a duração razoável dos processos é garantia constitucionalmente assegurada aos administrados consoante expressa disposição do art. 5º, inc. LXXVIII, da CF/88, incluído pela Emenda Constitucional nº 45/04. 3. Com efeito, a Administração Pública tem o dever de analisar em prazo razoável os pedidos que lhe são submetidos, sob pena de causar prejuízo ao administrado e de descumprir o princípio da celeridade processual, também assegurado constitucionalmente aos processos administrativos. 4. Ademais, consoante preconiza o princípio constitucional da eficiência, previsto no art. 37, caput, da Constituição Federal, o administrado não pode ser prejudicado pela morosidade excessiva na apreciação de requerimentos submetidos à Administração Pública. Assim, a via mandamental é adequada para a garantia do direito do administrado. 5. O art. 49 da Lei nº 9.784/99 fixa o prazo de até 30 dias para que a Administração Pública decida a questão posta em processo administrativo, salvo se houver motivo que justifique de maneira expressa a prorrogação do referido lapso temporal. Além do aludido prazo legal, o art. 41-A, § 5º, da Lei nº 8.213/1991 e o art. 174 do Decreto nº 3.048/1999, que dispõem especificamente sobre a implementação de benefícios previdenciários, preveem o prazo de 45 dias para o primeiro pagamento, contados a partir da data da apresentação dos documentos necessários pelo segurado. 6. No caso vertente, resta evidenciado que a autoridade impetrada desrespeitou os prazos estabelecidos em legislações ordinárias, que regulam tanto o processo administrativo em geral, como os processos administrativos de requerimentos de benefícios no âmbito da Previdência Social. 7. Inexiste amparo legal para a omissão administrativa da autarquia previdenciária, verificando-se no caso o descumprimento de normas legais e a violação aos princípios da legalidade, da razoável duração do processo, da eficiência na prestação de serviço público, sujeitando-se, portanto, ao controle jurisdicional visando a reparação de lesão a direito líquido e certo. 8. Por derradeiro, não há condenação em honorários advocatícios em sede de mandado de segurança, nos termos do artigo 25 da Lei nº 12.016/2009 e das Súmulas nºs 105 do STJ e 512 do STF. 9. Remessa oficial não provida. (TRF 3ª R.; RemNecCiv 5006807-75.2022.4.03.6105; SP; Terceira Turma; Rel. Des. Fed. Nery da Costa Júnior; Julg. 09/05/2023; DEJF 15/05/2023)

PROCEDIMENTO ORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ANVISA. IBAMA. ANÁLISE DE PEDIDO ADMINISTRATIVO SOBREPEDIDO DE REGISTRO DE AGROTÓXICOS. DEMORA INJUSTIFICADA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA EFICIÊNCIA E DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Compete à Administração Pública examinar e decidir os requerimentos sob sua apreciação, no prazo legal, em obediência aos princípios da eficiência e da razoável duração do procedimento administrativo, a teor do disposto na Lei nº 9.784/1999 e nos art. 5º, inciso LXXVIII e 37, caput, da Constituição Federal. 2. É assente neste Tribunal que a demora injustificada na tramitação e decisão dos procedimentos administrativos caracteriza lesão a direito subjetivo do administrado, em flagrante ofensa aos aludidos princípios constitucionais, reparável pelo Poder Judiciário, que pode determinar a fixação de prazo razoável para fazê-lo. 3. Hipótese em que o protocolo de pedido em processo administrativo foi formulado junto ao IBAMA e à ANVISA em 31 de agosto de 2018 e até a prolação da sentença, em 04 de outubro de 2022, não havia sido analisado, devendo ser mantida a decisão que determinou à autoridade impetrada que apreciasse o pedido no prazo de 90 (noventa) dias. 4. Apelação a que se nega provimento. 5. Honorários advocatícios, fixados na origem em 10% sobre o valor da causa, majorados em 2 (dois) pontos percentuais, nos termos do art. 85, § 11º, II, do CPC. (TRF 1ª R.; AC 1070086-61.2021.4.01.3400; Quinta Turma; Relª Desª Fed. Daniele Maranhão Costa; Julg. 26/04/2023; DJe 11/05/2023)

E também deste E. TJES:

REMESSA NECESSÁRIA. PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRAZO PARA CONCLUSÃO. SENTENÇA CONFIRMADA. 1 - De acordo com o art. 5º, LXXVIII da Constituição Federal, a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. 2. - Por sua vez, a Lei nº 9.784/99, aplicada aos processos administrativos no âmbito estadual, estabelece o prazo de 30 (trinta) dias, após a instrução, para decisão, pela autoridade administrativa, dos processos, solicitações e reclamações que lhe forem submetidos em matéria de suas atribuições, podendo haver prorrogação por igual período, desde que motivadamente. 3. - In casu, considerando o extenso lapso temporal em que o processo administrativo ficou paralisado sem análise do requerimento de abono permanência nele formulado, é forçoso reconhecer a morosidade por parte do ente previdenciário, a justificar a concessão da segurança pleiteada, mesmo porque a simples invocação da pandemia da Covid-19 não é capaz de justificá-la. 4. Sentença confirmada. (TJES; RN 0012153-96.2020.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 05/04/2022; DJES 29/04/2022)

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. DETRAN. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DE CREDENCIAMENTO DE CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICOLÓGICO E MÉDICO. DEMORA INJUSTIFICADA NA ANÁLISE DO PEDIDO. ALEGAÇÃO DE SOBRESTAMENTO POR EDIÇÃO DE INSTRUÇÃO DE SERVIÇO 02/2017. CONSTATADA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS EFICIÊNCIA E RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DO IMPETRANTE EM TER APRECIADO REQUERIMENTO DE CREDENCIAMENTO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA EM REEXAME NECESSÁRIO. 1) A demora injustificada do Detran/ES em apreciar o requerimento administrativo de credenciamento da clínica apelada ofende os princípios da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, inciso LXXVIII e os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e eficiência, previstos no art. 37, ambos da Constituição Federal, bem a Lei nº 9.784/99, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal. 2) A apelante utiliza o pretexto de ter editado a Instrução de Serviço Detran/ES nº 02/2017, publicada no Diário Oficial do Estado em 05/01/2017, a suspender, por tempo indeterminado, a análise de novos processos de credenciamento de clínicas médicas e psicológicas. 3) Contudo, o c. Superior Tribunal de Justiça tem se manifestado no sentido de que viola direito líquido e certo a pendência indefinida de manifestação do Poder Público, revelando que não é lícito à Administração Pública prorrogar indefinidamente a duração de seus processos, pois é direito do administrado ter seus requerimentos apreciados em tempo razoável, nos termos do art. 5º, LXXVIII, da Constituição. Precedentes. 4) A Corte Superior também entende como correta a estipulação de prazo razoável para conclusão do procedimento administrativo. 5) Nesta linha, também é o entendimento desta e. Corte de Justiça de que A existência de uma norma genérica e abstrata suspendendo, temporariamente, a análise de processos administrativos de credenciamento de clínicas médicas e psicológicas Instrução de Serviço Detran/ES nº 02/2017 não autoriza que a autarquia estadual simplesmente ignore o requerimento administrativo formulado pela impetrante, ante o direito fundamental desta em obter uma resposta do Poder Público em prazo razoável. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189012438, Relator: ELIANA Junqueira MUNHOS Ferreira, Órgão julgador: TERCEIrA Câmara Cível, Data de Julgamento: 16/07/2019, Data da Publicação no Diário: 24/07/2019). 6) Recurso improvido e sentença confirmada em reexame necessário. (TJES; APL-RN 0030540-96.2019.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Simões Fonseca; Julg. 16/03/2021; DJES 03/05/2021)

Na hipótese dos autos, quando da impetração do presente remédio constitucional, já havia decorrido prazo de 06 (seis) meses desde o protocolo dos processos administrativos pelo Impetrante e não havia sido providenciado nenhum andamento, tampouco proferida nenhuma decisão, o que caracteriza a violação a direito líquido e certo do Impetrante a justificar a concessão da segurança pleiteada.

Desse modo, conheço da REMESSA NECESSÁRIA para CONFIRMAR a sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente Relatora. Sessão 27.06.23.